Tribunal: TJDFT
Processo: 0754170-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0754170-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JAIRO NASCIMENTO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo em Execução e, conforme decisão no processo de origem (ID 54614323, pag. 224), ao interpor o agravo, o juízo da Vara de Execuções Penais, por força do art. 589 do CPP, manteve a decisão agravada, determinando a formação de instrumento e a remessa dos autos ao TJDFT. Contudo, conforme observado pelo MP (id 54880402), grande parte dos documentos que compõem os autos do agravo não estão acessíveis, inclusive a decisão atacada. Dessa forma, remetam-se os autos ao juízo de origem para a devida formação do instrumento, a fim de que todos os documentos que compõe os autos do agravo estejam disponíveis. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator